Tribunal: STF
Processo: Rcl 68588
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por NC Comunicações S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região – TRT12 na Ação Trabalhista 0000267-13.2020.5.12.0001, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324/DF, da ADC 48/DF e da ADI 5625/DF.



    A reclamante aduz que a decisão reclamada:



    violou incontestavelmente a ratio decidendi dos julgamentos das ações de controle abstrato de constitucionalidade ADPF 324/DF, ADC 48 e ADI 5625, cuja observância é obrigatória por todo o Poder Judiciário (art. 927, inciso I, CPC), como também a própria Constituição Federal (art. 114, inciso I) (Doc. 1, p. 2).



    Afirma que:



    Ainda que existente instrumento particular formalizando a contratação de serviços autônomos, o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região entendeu pelo reconhecimento do vínculo trabalhista nos moldes definidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e reconheceu a invalidade do contrato, deixando de levar em consideração as teses jurídicas fixadas nas ações de controle concentrado de constitucionalidade acima mencionadas.



    [...] Ao considerar os requisitos da pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação como incontroversos, os quais imputaram à Reclamada o reconhecimento da relação de emprego (CLT) – em que pese tenha sido juntado o contrato civil de agência plenamente válido –, o Tribunal Regional condenou injustamente a Autora, e considerou descaracterizada a modalidade de contratação, não obstante a legalidade da relação civil havida.



    Pois bem, temos assim que a violação à ratio decidendi firmada pelo STF restou ainda mais evidente quando alegado pelo Tribunal como um dos fundamentos para configurar a relação empregatícia que os serviços prestados pela Reclamante estavam diretamente vinculados à atividade-fim da empresa.



    [...] Assim, é totalmente compatível com a Constituição Federal a contratação de agentes de publicidade, e, não tendo sido demonstrado qualquer vício de consentimento na celebração do contrato, este deve-se manter inteiramente hígido, posto que eleito pelas partes e com expressa previsão legal. (Doc. 1, pp. 3 e 5-6).



    Sustenta, também, que:



    [...] Da mesma forma que feita interpretação da Constituição Federal para o fim de considerar plenamente legítima a contratação por meio da terceirização, independentemente de se tratar de atividade-meio ou atividade-fim, o mesmo raciocínio deve ser utilizado para demais relações contratuais que impliquem o reconhecimento de outras formas de contratação.



    A questão fica ainda mais séria quando a presença dos elementos à configuração da relação de emprego ficam à cargo de análise meramente subjetiva do Tribunal e da aplicação equivocada e dividida, em evidente violação ao Princípio do Contraditório, das regras de inversão do ônus da prova, sem sequer atentar-se ao fato de que a possibilidade de existirem diversos modelos organizacionais no mercado, difere-se, em todos os sentidos, de uma espécie de subordinação jurídica (Doc. 1, p. 9).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] seja conhecida e julgada procedente a presente reclamação constitucional, com a cassação das decisões impugnadas e a determinação para que sejam obedecidas as teses pertinentes deste STF, afastando-se o reconhecimento do vínculo de emprego e, consequentemente, todas as parcelas dele decorrentes (Doc. 1, p. 15).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    A reclamação é procedente, pois o acórdão reclamado descumpriu precedentes vinculantes proferido pelo Supremo Tribunal Federal, conforme será demonstrado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324/DF, da ADC 48/DF e da ADI 5625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



     1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    Sobre o tema, detalho que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. Também reconheceu a licitude de outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.   



    No caso concreto, porém, observo que o TRT12, ao analisar o recurso ordinário, manteve a sentença que reconheceu o vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária, assim decidindo:



    VÍNCULO DE EMPREGO. TRABALHO AUTÔNOMO E EVENTUAL. ÔNUS DO EMPREGADOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. Admitida a prestação de serviço, mas havendo a alegação de trabalho de outra natureza que não a empregatícia, o ônus da prova quanto à excepcionalidade, sem os requisitos da relação de emprego, é do empregador, a teor do art. 373, II, da Lei Adjetiva Civil (2015). Portanto, não se desincumbindo, a reclamada, do encargo, cumpre conservar a decisão de origem que reconheceu terem as partes travado vínculo de emprego no período descrito na inicial (Doc. 3, p. 1).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    [...] Como sabido, para que se configure a relação de emprego, estampada no art. 3° da CLT, é necessária a presença concomitante dos elementos fático-jurídicos previstos nos arts. 2° e 3° consolidados (prestação de serviços por pessoa física; pessoalidade; não eventual idade; onerosidade e subordinação), sendo que, a ausência de tão somente um deles, já afasta o liame empregatício vindicado. Importa mencionar, outrossim, que, uma vez admitida pela reclamada a prestação de serviços, competia-lhe comprovar que a relação havida não era celetista nos termos dos arts. 818 da CLT e 373, II, do CPC, encargo do qual não se desvencilhou.



    Tal qual realçado na sentença (Marcador 56):



    [...] A subordinação jurídica também se estabelece ao não se evidenciar grandes alterações na sistemática da prestação dos serviços, fato enaltecido pelos depoimentos prestados pelas testemunhas da parte autora, ao afirmarem que, em relação ao trabalho executado pela autora no período de vínculo de emprego estabelecido anteriormente, não houve na execução das atividades de vendas de anúncios modificação, o que leva à conclusão de que a reclamada, ao determinar a alteração da relação jurídica, buscou furtivamente precarizar a relação de trabalho, aniquilando diversos direitos empregatícios, como férias, décimo terceiro salário, FGTS, contribuições previdenciárias, etc.



    Note-se, ainda, que a natureza do trabalho exercido pela autora na condição de agente de publicidade, está diretamente vinculada à atividade-fim da empresa, grande veículo midiático do país, em que a comercialização de anúncios publicitários serve como fundamental captador de recursos, sendo da essência da atividade econômica o labor prestado pela autora, moldando, com a capacidade produtiva do papel ocupado, a realidade estrutural do empreendimento.



    Ademais, apesar das alegações da parte ré argumentando a existência de liberdade para execução do trabalho, realço que, ao contrário disso, a autora não possuía autonomia, por exemplo, para negociar preços dos anúncios, tampouco determinar o percentual de lucro sobre o preço pago pelo cliente, como ocorre com, por exemplo, o representante comercial. Além disso, havia a obrigatoriedade de comparecimento habitual à sede da reclamada, seja para receberem orientações da reclamada mediante reuniões de planejamento, seja para executar o objeto da relação de trabalho, que é a finalização da venda dos anúncios publicitários, característica elementar para se estabelecer a subordinação jurídica.



    Também não persevera a alegação da reclamada de que não havia cobrança pelo atingimento de metas, isso porque, primeiro, há diversos e-mails juntados com a inicial encaminhados à autora por Aníbal estabelecendo metas de vendas; segundo, pois, por certo, não houvesse a estipulação e exigência de metas de vendas de anúncios, sequer haveria necessidade das habituais reuniões com os agentes. Além disso, há evidências nos depoimentos testemunhais, de que havia um controle por parte da empresa da qualidade do serviço prestado pelos agentes, chegando-se ao ponto de se "chamar a atenção" para aspectos negativos constatados na execução dos serviços, com possibilidade de retirada do cliente da carteira e transferência para outro agente, característica que inexiste numa típica relação de trabalho autônomo com ampla liberdade, como argumenta a reclamada. (Destaquei)”



    De revelo ressaltar que, neste momento processual, a fundamentação acima destacada (e essencial para o deslinde do feito) não foi impugnada de forma específica pela parte recorrente, pelo que resta incontroversa a inexistência da sustentada relação autônoma.



    Destarte, toda o arrazoado recursal não ultrapassa o campo das meras argumentações, razão pela qual não há como ser acolhido.



    Inexistindo, portanto, elementos que convirjam à narrativa propagada pela recorrente, acertada apresenta-se a decisão de origem que reconheceu o vínculo de emprego travado entre as partes no período descrito na exordial.



    Nego provimento (Doc. 3, pp.2-3).



    Por sua vez, o magistrado de primeiro grau consignou na sentença:



    Admitida a prestação de serviços no período alegado na inicial, porém, atribuída pela ré a natureza distinta da empregatícia (trabalho na condição de autônoma), incumbe à ré o ônus de prova, por se tratar de fato modificativo/impeditivo do direito alegado (CLT, art. 818, II).



    [...] Por certo, se estabelecida, de fato, a relação de trabalho autônomo, a reclamada sequer disponibilizaria local físico em suas dependências para execução do trabalho dos agentes, pois, ao disponibilizar uma sala com estrutura física suficiente para garantir o acesso ao sistema da empresa mediante senha pessoal e biometria para acesso interno à sala e prédio da sede, a reclamada absorve o ônus de garantir meios para execução dos trabalhados, circunstância que afasta a relação jurídica de trabalho autônomo, em que o trabalhador exclusivamente arca com os ônus da atividade laboral.



    [...] Concluo, assim, que a prestação de serviços foi realizada pela autora de forma pessoal, mediante pagamento (onerosidade), de forma não eventual e mediante subordinação jurídica, restando patente os requisitos configuradores do vínculo, sendo nulo o contrato de prestação de serviços.



    Quanto à remuneração pactuada, é incontroverso que a autora recebia pagamento à base de comissões, na ordem de 20% sobre o valor dos anúncios vendidos.



    Logo, presentes os requisitos, a existência de vínculo declaro empregatício entre a autora e a reclamada, NC COMUNICACOES SA, no período de 01 /09/2011 a 21/04/2018, na função de agenciadora publicitária (CBO 2531-40), mediante pagamento de comissões de 20% sobre o valor vendido (doc. eletrônico 5, pp. 358-363).



    Trata-se de uma relação entre empresa (reclamante) e uma pessoa com contrato autônomo de agente de publicidade (beneficiária do ato reclamado).



    Ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 56.285 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/3/2023).



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023).



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido deduzidas em sede de contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo ao Agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão reclamado acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 61526 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/11/2023).



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade da contratada na opção da relação jurídica de autônomo estabelecida desde o início da prestação de serviços.



     



    É de se observar que, em casos deste jaez, o Supremo Tribunal Federal tem levado em consideração, também, que não existe condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica firmada pelas partes.



    Seguindo esta orientação, cito os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da “pejotização”. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl 57917 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 - grifei).



    No mesmo sentido: Rcl 63.271/RS, DJe de 31/10/2023; Rcl 66.211/PR, DJe 7/3/2024, ambas da minha relatoria.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, na parte em que reconhece o vínculo de emprego entre a reclamante e a beneficiária.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para afastar o vínculo empregatício reconhecido na Justiça do Trabalho entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator